Tribunal: TJES
Processo: 5001773-09.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-09.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON PEDRO RAMOS NASCIMENTO e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR TRÁFICO E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIATIVO. NULIDADE POR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por embargante 1 e embargante 2 contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para absolvê-los do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mantendo, contudo, a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) e, quanto a corréu, por lavagem de dinheiro, com redimensionamento da dosimetria. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à manutenção da condenação por associação sem demonstração do animus associativo, nulidade por audiência de custódia, ausência de individualização probatória, condição de meros trabalhadores e, quanto a um deles, reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação por associação para o tráfico após absolvição por tráfico; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento das teses defensivas, inclusive nulidade por atraso na audiência de custódia e ausência de individualização probatória; (iii) determinar se os embargos visam sanar vícios ou rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a distinção entre os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e fundamenta a manutenção da associação para o tráfico com base na comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos policiais, relatórios investigativos e comunicações telefônicas, demonstra divisão de tarefas, cooperação e estabilidade do grupo, evidenciando o animus associativo.

5. A decisão afasta, de forma fundamentada, a tese de que os réus seriam meros trabalhadores do estabelecimento, destacando a participação ativa nas atividades ilícitas.

6. A alegação de nulidade por atraso na audiência de custódia é enfrentada e rejeitada com base na ausência de prejuízo concreto e na superveniência de título judicial válido, em consonância com a jurisprudência.

7. O acórdão aprecia a dosimetria da pena, inclusive quanto à confissão extrajudicial, reconhecendo a atenuante, mas sem redução da pena em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

8. Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo restrito e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da condenação por associação para o tráfico independe da condenação por tráfico, desde que comprovado o vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas e fundamenta adequadamente suas conclusões. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620, 310 e 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001773-09.2024.8.08.0049

EMBARGANTE: WANDERSON DE CARVALHO TIAGO; CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WANDERSON DE CARVALHO TIAGO e

CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA
,

em face do r. Acórdão de ID 19251908 que conheceu e proveu parcialmente o apelo defensivo para reconhecimento da forma tentada de estupro de vulnerável.

O embargante Wanderson Tiago (ID 19328536) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão e contradição no voto, ante a absolvição do crime do art. 33 e a manutenção da condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 sem demonstrar o
animus
associativo. Além disso, alega omissão no enfrentamento das teses de que o embargante seria mero lavador de carros no estabelecimento de Rodrigo Radaelli Portes e de que haveria nulidade na audiência de custódia.

Já o embargante Carlos Silva (ID 11479582) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão e contradição no voto ante a absolvição do crime do art. 33 e a manutenção da condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 sem demonstrar o
animus
associativo. Ademais, alega omissão no enfrentamento das teses de que o embargante seria mero lavador de carros no estabelecimento de Rodrigo Radaelli Portes, a ausência de individualização probatória, a insuficiência da confissão extrajudicial retratada e o pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público ao ID 19402946 e ID 19486469 pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. BIS IN IDEM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. LAVAGEM DE CAPITAIS COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante 1, apelante 2 e apelante 3 contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e, quanto a apelante 1, também por lavagem de dinheiro, com imposição de penas privativas de liberdade e multa, insurgindo-se as defesas contra nulidades processuais, suficiência probatória, dosimetria da pena e regime de cumprimento, bem como pleiteando absolvições e liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia gera nulidade do processo; (ii) estabelecer se há nulidade das interceptações telefônicas por ausência de arguição oportuna; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iv) verificar a alegada inépcia da denúncia; (v) analisar a ocorrência de bis in idem; (vi) apurar a existência de materialidade do crime de tráfico de drogas diante da ausência de apreensão de entorpecentes; (vii) verificar a configuração do crime de associação para o tráfico; (viii) examinar a comprovação do crime de lavagem de capitais; e (ix) redimensionar as penas e avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade automática do processo nem da prisão quando inexistente prejuízo concreto à defesa e quando a custódia é posteriormente amparada por título judicial válido.

4. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas configura nulidade relativa e resta preclusa quando não arguida no momento oportuno, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. A suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital não enseja nulidade sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, sendo inaplicável o formalismo excessivo dissociado do princípio do pas de nullité sans grief.

6. A denúncia descreve suficientemente os fatos, as circunstâncias e o vínculo entre os agentes, sendo apta ao exercício da ampla defesa, especialmente em crimes de autoria coletiva, afastando-se a alegação de inépcia.

7. Não há bis in idem quando as ações penais tratam de fatos distintos no tempo e no contexto fático, ainda que relacionados à mesma investigação, notadamente quando envolvem crimes autônomos e condutas pretéritas.

8. A ausência de apreensão de entorpecentes e de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo a absolvição pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

9. O crime de associação para o tráfico independe da apreensão de drogas, exigindo apenas a comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes, devidamente demonstrado por provas testemunhais e dados extraídos de comunicações telefônicas.

10. O crime de lavagem de dinheiro resta configurado quando comprovado o uso de pessoa jurídica e movimentações financeiras para ocultar e dissimular a origem ilícita de valores provenientes do tráfico.

11. A dosimetria da pena deve ser redimensionada quando a exasperação da pena-base se funda em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mantendo-se apenas circunstâncias judiciais concretamente demonstradas.

12. A alteração do regime inicial de cumprimento da pena impõe a reavaliação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória quando ausentes fundamentos atuais que justifiquem a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreensão de drogas e de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

2. O crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão de entorpecentes, desde que comprovado o vínculo estável e permanente entre os agentes.

3. A alegação tardia de nulidade relativa configura nulidade de algibeira e encontra óbice na preclusão e na boa-fé processual.

4. A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto ou adulteração da prova.

5. A lavagem de dinheiro se configura com a comprovação do dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores mediante uso de empresa e movimentações financeiras.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 310, 316, 563, 571, II, e 648, VI; CP, arts. 33, §2º, e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/98, art. 1º, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, HC nº 676.685/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.878.309/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2025; STJ, AREsp nº 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025.

Os embargantes pugnam pela reforma do Acórdão, alegando diversos vícios de omissão/contradição, os quais serão enfrentados um a um.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pelos embargantes, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que a condenação nas iras do art. 35 não obstante a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33, bem como o descarte da hipótese de serem Carlos e Wanderson meros funcionários do lava a jato de Rodrigo, foram analisados de maneira clara, com a devida individualização probatória:

[...]

1. 3. Da Manutenção da Condenação pelo Crime de Associação para o Tráfico

Em contrapartida, a absolvição pelo crime de tráfico não implica, por si só, a absolvição do delito de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir as duas condutas, exigindo, para o crime de associação, a comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes, independentemente da efetiva prática do tráfico em si. Colaciono julgados nesse sentido:

[...]

A condenação pelo crime de associação exige a demonstração do animus associativo, que se configura pela união de duas ou mais pessoas com o fim de praticar crimes de tráfico, mesmo que nenhum entorpecente seja apreendido.

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto o suficiente para atestar a estabilidade e a permanência do vínculo entre os apelantes, evidenciado por depoimentos de policiais, relatórios de investigação e, principalmente, pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares (ID 16453823, 16453825) que detalham a divisão de tarefas, a logística, o preparo de drogas e a negociação de valores. As transcrições revelam diálogos que demonstram o planejamento e a cooperação mútua entre os RÉUS para a mercancia de drogas, a ver trecho explicativo da sentença:

“Em diálogo mantido no dia 09 de novembro de 2023, constante às fls. 113/130, com o usuário de substâncias entorpecentes Jocelino Martins Ribet Júnior, titular da linha telefônica de número (28) 99917-7999, o acusado Rodrigo compartilha o contato de CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA, vulgarmente conhecido como “Mãozinha”, para que este realize a venda de droga em seu lugar.

[...]

Ademais, em diálogo mantido com o usuário de entorpecentes Jocelino Martins Ribet Júnior (fls. 112/130), titular da linha telefônica (28) 99917-7999, datado de 28/09/2023, verifica-se que Rodrigo compartilha o contato de Wanderson, vulgo “Mineiro”, para que o usuário pudesse procurá-lo com o intuito de adquirir substâncias entorpecentes.

[...]

Em interrogatório na esfera policial, o apelante Carlos Alberto Meneguce da Silva confessa que trabalhava para Rodrigo no lava-jato e que por vezes fez entregas de entorpecentes a usuários (págs. 146/147 do ID 16453823):

[...]

[E]stavam vendendo drogas em Venda Nova também], no telefone tem negociações de drogas com usuários. Eu, se não me engano, o mãozinho, o Carlos Alberto, também confessou que chegou a fazer entrega de droga a mando do Rodrigo, o outro rapaz eu não cheguei a interroga-lo porque ele foi preso em Alegre, na realidade em Minas, e levado para Alegre. [...] Sim, havia pagamento [em pix], o Rodrigo sempre mandava fazer os pagamentos na conta do Lava Jato, então havia nas trações comprovantes desses pagamentos, e sempre mencionando a droga.

[...]

Advogado de Carlos Alberto: Na época, quantas pessoas que trabalhavam no Lava Jato Rodrigo Andarielli?

Delegado Alberto: Olha, não sei te dizer não, eu sei que o mãozinha trabalhava, e o Wanderson também chegou a trabalhar. Havia também no dia da prisão um outro rapaz, o Francis Paulo, que também foi iniciado em outro processo, que também trabalhava lá.

[...]

Por todo o exposto, conforme asseverado em sentença “não se pode, ademais, questionar a função de liderança exercida por Rodrigo no referido grupo, pois este figurava como o principal adquirente das drogas junto aos fornecedores, distribuindo-as aos vapores para posterior revenda, apropriando-se, ademais, da maior parcela dos lucros auferidos”.

Assim, o delito de associação restou cabalmente comprovado, e a condenação deve ser mantida.

[...]

No que se refere à tese da nulidade encampada pela defesa de Wanderson referente à ausência de audiência de custódia, vê-se que também foi diretamente enfrentada:

1.1. Da Nulidade por Atraso na Audiência de Custódia

A defesa do apelante Wanderson de Carvalho Tiago argui a nulidade absoluta do processo, desde a prisão, em virtude do atraso de 04 (quatro) dias na realização da audiência de custódia, invocando violação ao art. 310, §§ 1º e 2º, do CPP e tratados internacionais de Direitos Humanos.

A irresignação, com a devida vênia, não prospera.

É cediço que a audiência de custódia representa conquista civilizatória fundamental, destinada ao controle jurisdicional imediato da legalidade da prisão e à salvaguarda da integridade física do custodiado. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas não enseja a nulidade automática da ação penal, tampouco a ilegalidade da prisão, quando respeitados os direitos constitucionais do preso e, sobretudo, quando a prisão em flagrante é convertida em preventiva.

O eventual vício formal decorrente do atraso constitui mera irregularidade administrativa, a qual resta superada ("sanada") pela superveniência de novo título prisional (decreto preventivo) e, com mais razão, pela prolação de sentença condenatória, momento em que a segregação passa a ser sustentada por cognição exauriente de culpabilidade.

Não se vislumbra, in casu, qualquer prejuízo concreto à defesa (pas de nullité sans grief). O apelante foi assistido juridicamente, a legalidade de sua prisão foi controlada judicialmente e não há notícia de maus-tratos que justificassem a invalidação do ato prisional.

Nesse sentido, colaciono precedente nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. PRECLUSÃO . FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO . PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA . EXAME PERICIAL REGULAR E SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . LEITURA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO . PARIDADE DE ARMAS. REGRA DO ART. 212 DO CPP. MÉRITO . ARTIGOS 329 E 333 DO CP. CONDENAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE . DOSIMETRIA DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CUSTAS . CONDENAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFICIAR. 1 . A ausência de alegação de vício no momento oportuno, torna preclusa a matéria, mormente quando a irregularidade ocorre em inquérito policial, mero procedimento informativo. 2. Não tendo a Polícia instigado os agentes a praticarem o ato delituoso, mas tão somente se antecipado a eles, impedindo a consumação do delito por eles iniciado, não há que se falar em flagrante preparado sim em flagrante esperado, o qual, portanto, é válido. 3 . Tendo o preso, machucado em razão da abordagem, recebido pronto atendimento médico, fica superada a alegação de inobservância ao regramento constitucional de respeito à integridade física e à saúde do preso. 4. A ausência ou o atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não induz a ilegalidade da prisão e, logo, não macula o processo penal, principalmente quando observados os preceitos e direitos garantidos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. 5. Tendo sido a perícia realizada de forma escorreita, a alegação de necessidade de esclarecimentos não a inval ida, mormente se não foi realizado pedido em tempo oportuno e perante a Autoridade Judicial. [...]

(TJ-MG - APR: 00224152420228130145, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/09/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2023)

Portanto, em consonância com as instruções aplicáveis ao caso, REJEITO a preliminar de nulidade por atraso na audiência de custódia.

Por sua vez, o pleito de reconhecimento de atenuante da confissão do embargante Carlos foi explicitamente enfrentado:

5. DA DOSIMETRIA DA PENA

CARLOS MENEGUCE

[...]

A defesa pleiteia o reconhecimento da confissão. Verifico que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada pelo Magistrado para fundamentar a condenação. Assim, nos termos da Súmula 545 do STJ, "A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador".

Reconheço a atenuante, no entanto, como o magistrado – não obstante ter reconhecido a desavaloração de diversas circunstância judiciais – manteve a pena-base no mínimo legal, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ, deixo de proceder a novo decréscimo de pena.

Desta feita, verifica-se que os pedidos dos embargante consistem, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pelo embargante, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a sentença condenatória.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.